Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRESÁRIO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DIALETICIDADE REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de deserção quando o recurso tem por objeto a própria concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §7o, e art. 101, §1o, do CPC.
2. Também não prospera a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da decisão agravada.
3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
4. No caso, os agravantes não apresentaram os documentos requisitados pelo juízo de origem, especialmente os extratos bancários de todas as contas identificadas via SISBAJUD, sendo insuficientes os elementos trazidos aos autos para comprovar a alegada hipossuficiência.
5. A existência de movimentações bancárias relevantes, múltiplos vínculos com instituições financeiras e residência em regiões nobres da cidade afasta a presunção de insuficiência de recursos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.